Tribunal: TJSP
Processo: 1501850-60.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos coesos dos agentes públicos. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria mitigada. Aplicação do redutor previsto no

Ementa:
Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Materialidade e autoria comprovadas. Relatos coesos dos agentes públicos. Circunstâncias da apreensão evidenciam a destinação à mercancia. Impossibilidade de desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei no 11.343/06. Conjunto probatório suficiente para manter a condenação. Dosimetria mitigada. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, na fração máxima. Regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos preservada. Recurso parcialmente provido.